Tribunal: TJMT
Processo: 1020325-64.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020325-64.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), ANTONIO FERRAZ GOMES - CPF: 482.128.571-15 (AGRAVANTE), ELE GOMES - CPF: 024.264.821-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DECRETAÇÃO LIMINAR DO DIVÓRCIO – POSSIBILIDADE – DIREITO POTESTATIVO -
DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

O divórcio poderá ser concedido quando for apresentada a certidão de casamento, com manifestação expressa de um dos cônjuges na extinção da relação matrimonial, como ocorre no caso sob exame.

Sendo um direito potestativo, o divórcio pode ser exercido por somente um dos cônjuges, não havendo se falar em oposição ou necessidade de contraditório, de modo que desnecessário aguardar-se a angularização da relação processual para sua decretação.

No caso dos autos, verifica-se ser prescindível a formação do contraditório para o deferimento da pretensão, em atenção ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional, mormente pela dificuldade de localização da ré para a consumação do ato de intimação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ANTONIO FERRAZ GOMES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, na Ação de Divórcio Litigioso no 1001118-70.2021.8.11.0100, promovida em desfavor de ELE GOMES, que indeferiu o pedido de decretação liminar do divórcio.

Em resumo, alega que a agravada atualmente está em local incerto e não sabido e que o autor/agravante casou-se com a agravada, em 13/06/1964, sob o regime de comunhão parcial de bens, ao passo que informa a separação de fato ainda em 2008, ou seja, há 13 (treze) anos estão separados de fato, período este em que fora asseverado a impossibilidade de reconciliação entre as partes.

Sustenta que a Emenda Constitucional n. 66, de 13.7.2010, que alterou a redação do § 6o do art. 226, da Constituição Federal, tornou a concepção do divórcio como de um direito potestativo incondicionado e extintivo, bem como que, diante da vontade dissolutiva por parte de um dos cônjuges, caberá ao outro apenas a sujeição à decretação do divórcio litigioso, dispensando-se a produção de provas e o próprio consenso.

Assevera que a decretação do divórcio prescinde de partilha de bens, eis que se trata de manifestação, na legislação infraconstitucional, de princípio fundamental da República, a dignidade da pessoa, e direito fundamental de busca da felicidade, o que não deve ser postergado, máxime ante a consagração da celeridade processual.

Pede pela concessão da tutela recursal para deferir liminarmente os efeitos da tutela de evidência para decretar a formalização do divórcio, e, no mérito, o provimento do recurso.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 108869486).

Sem contraminuta da parte agravada, vez que não angularizada a demanda na origem.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral da Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público no feito (ID 115440497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA, ajuizada por ANTONIO FERRAZ GOMES em face de ELE GOMES, pugnando pela decretação liminar do divórcio.

Aduziu que as partes estão casadas sob o regime de comunhão universal de bens desde 13/06/1964 e que dessa união advieram 07 (sete) filhos, todos maiores de idade.

Afirmou que na constância da união o casal não adquiriu bens.

Desta feita, considerando que as partes encontram-se separadas de fato, desde o ano de 2008, e a requerida está em local incerto e não sabido, a parte autora ajuizou a demanda e pleiteou pelo deferimento liminar da tutela de evidência, com o fim de ser decretado o divórcio das partes, com fulcro no art. 311, incisos II e IV, do CPC.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso entendeu ser descabida a concessão de liminar em tutela de evidência antes da citação da parte contrária, razão pela qual indeferiu o pleito.

Em face dessa decisão, a parte autora manejou o presente agravo de instrumento repisando os mesmos argumentos vertidos na inicial.

Pois bem.

Consoante afirmação da parte autora/agravante, as partes estão separadas de fato desde o ano de 2008, portanto, há mais de treze anos.

O artigo 226, §6o, da CF/88, foi fortalecido pela Emenda Constitucional no 66/2010, sobre a possibilidade de extinção do vínculo matrimonial pelo divórcio direto, e que independe de lapso temporal de separação fática do casal, ou ainda, da necessidade de aguardar eventual partilha de bens, conforme disposição do Artigo 1.581, do Código Civil.

Logo, o divórcio poderá ser concedido quando for apresentada a certidão de casamento, com manifestação expressa de um dos cônjuges na extinção da relação matrimonial, como ocorre no caso sob exame.

Acrescento que o divórcio é um direito potestativo, podendo ser exercido por somente um dos cônjuges, não havendo se falar em oposição ou necessidade de contraditório, de modo que desnecessário aguardar-se a angularização da relação processual para sua decretação.

Ademais, verifica-se ser prescindível a formação do contraditório para o deferimento da pretensão, em atenção ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional, mormente pela dificuldade de localização da ré para a consumação do ato de intimação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA - DECLARAÇÃO DE VONTADE - SEPARAÇÃO DE FATO - POSSIBILIDADE - DIREITO POTESTATIVO - DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO - DECISÃO REFORMADA -

TUTELA CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO. Sendo direito potestativo (artigo 226, §6o, da CF/88, fortalecido pela Emenda Constitucional no 66/2010), o divórcio pode ser exercido por somente um dos cônjuges, não havendo se falar em oposição ou necessidade de contraditório, de modo que se mostra indiferente a oposição da parte agravada para sua decretação. Tutela concedida.” (TJ-MT, RAI no. 1016692-79.2020.8.11.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE DECRETAÇÃO DE DIVÓRCIO – PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DO VÍNCULO CONJUGAL – DIREITO POTESTATIVO DO CÔNJUGE – INTELIGÊNCIA DO ART. 226, § 6.o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – HIPÓTESE EXCEPCIONALÍSSIMA QUE PRESCINDE A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DA PARTE ADVERSA SE OPOR À PRETENSÃO – VIABILIDADE DA CONCESSÃO DA TUTELA DE EVIDÊNCIA, ART. 311, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2122962-93.2020.8.26.0000, Relator: César Peixoto, 9a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 16/02/2021)

Registro, ainda, ser possível a decretação liminar de divórcio, não por meio de pedido de tutela de urgência, mas sim de tutela de evidência, prevista no inciso IV, do art. 311, do CPC, uma vez que inexiste, no caso em tela, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Daí a legitimidade da concessão, impondo-se a decretação do divórcio das partes, a expedição do respectivo mandado de averbação e o prosseguimento do feito com relação aos demais pedidos formulados na inicial.

Pelo exposto, conheço do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão interlocutória impugnada, deferir a
Tutela de Evidência
vindicada para decretar o divórcio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022